Tribunal: TJSP
Processo: 1502480-54.2018.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Objeção Prévia de Executividade acolhida – Parcelamento Imobiliário – Exercício de 2013 – Compromisso de compra e venda que não exime o proprietário da responsabilidade fiscal – Legitimidade passiva concorrente – Possibilidade da Fazenda Pública escolher o sujeito passivo da exação – Súmula 399 do STJ – Sentença reformada. Recurso provido.